Tribunal: TJBA
Processo: 8060376-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060376-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGUA SANTA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO NARCISO DA FONSECA, ZEILA NARCISO DA FONSECA HONORATO, MARITSSA ROBERTA SANTOS

AGRAVADO: RAIDALVA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA, TANYHELLEN OLIVEIRA SILVA LESSA, MARCOS DE SOUZA BOECHAT

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA POSSIBILITA A PRODUÇÃO DE PROVAS, A EXEMPLO DA TESTEMUNHAL E DA TÉCNICA (INSPEÇÃO/PERÍCIA) A FIM DE CONFERIR AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MAIOR CERTEZA ACERCA DAS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES.

PELO ART. 562 DO CPC, O JUIZ DEVE DESIGNAR A AUDIÊNCIA PRÉVIA, NÃO HAVENDO DISCRICIONARIEDADE CASO ENTENDA NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR.

RE
CURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Nº 8059890-73.2024.8.05.0000
e
nº
8060376-58.2024.8.05.0000,
em que figuram como AGRAVANTES
LORENEI ARLINDO DONATTI
E
ÁGUA SANTA AGROPECUÁRIA LTDA,
E COMO AGRAVADA
RAIDALVA OLIVEIRA SILVA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, conforme voto da relatora.